Tribunal: STM
Processo: 7000031-05.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO POR INCABÍVEL E POR SER ESTRANHO À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR.
SEQUESTRO DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS PRESENTES
AUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO. REJEITADO. MAIORIA.
A Decisão hostilizada delimitou claramente as hipóteses de cabimento do sequestro no processo
penal militar nos termos do art. 199 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, desde que os
bens tenham sido adquiridos com os proventos da infração penal, quando desta haja resultado,
de qualquer modo, lesão ao patrimônio sob administração militar, o que, a toda evidência, não é
o caso dos autos, notadamente porque a remuneração do militar é fruto da contraprestação pelo
cargo exercido.
Portanto, inegavelmente, falece competência a esta Corte Castrense para apreciar e mesmo
decidir sobre a possibilidade de sequestro de parcela da remuneração do Acusado, mormente
quando lastreada nas hipóteses descritas no Código de Processo Civil, diante da não identificação
de omissão na legislação castrense, mas claro, nas hipóteses ali delineadas.
Por outro lado, a bem da verdade, a fundamentação da própria Decisão hostilizada pautou-se na
premissa de que, sendo o pedido formulado matéria estranha à competência desta Corte
Castrense, essa circunstância torna incabível a pretensão deduzida pelo Órgão ministerial por
inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental eleita.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/06/2023, 19:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684946195095105699651129994&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
23/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000031-05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 6 A 9 DE MARÇO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO INTERNO
PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000824-75.2022.7.00.0000, CONSOANTE A
REDAÇÃO DO ARTIGO 123, § 2º, "IN FINE", DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU
VOTO DE VISTA, E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO CONHECIAM DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DAVAM-LHE PROVIMENTO PARA, AO
CASSAR A DECISÃO, DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO TRÂMITE
NATURAL DO MANDADO DE SEGURANÇA 7000824-75.2022.7.00.0000 EM
SEUS ULTERIORES TERMOS. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FOI COMPUTADO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO
NO ART. 79, § 6º, DO RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

02/06/2023, 19:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684946195095105699651129994&evento=72168...
2/2
Secretária

02/06/2023, 19:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316281862819&evento=72167...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000031-05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO, QUE REJEITAVA O AGRAVO INTERNO PARA
MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU
SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000824-75.2022.7.00.0000.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOMPANHOU O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000031-05.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE
SEGURANÇA A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR
INCABÍVEL E POR SER ESTRANHO À COMPETÊNCIA
DESTA JUSTIÇA MILITAR. SEQUESTRO DE PARCELA DA
REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE DOS
PRESENTES AUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO. REJEITADO. MAIORIA.
A Decisão hostilizada delimitou claramente as hipóteses de cabimento
do sequestro no processo penal militar nos termos do art. 199 do Código de Processo
Penal Militar, ou seja, desde que os bens tenham sido adquiridos com os proventos
da infração penal, quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão ao
patrimônio sob administração militar, o que, a toda evidência, não é o caso dos
autos, notadamente porque a remuneração do militar é fruto da contraprestação pelo
cargo exercido.
Portanto, inegavelmente, falece competência a esta Corte Castrense
para apreciar e mesmo decidir sobre a possibilidade de sequestro de parcela da
remuneração do Acusado, mormente quando lastreada nas hipóteses descritas no
Código de Processo Civil, diante da não identificação de omissão na legislação
castrense, mas claro, nas hipóteses ali delineadas.
Por outro lado, a bem da verdade, a fundamentação da própria Decisão
hostilizada pautou-se na premissa de que, sendo o pedido formulado matéria
estranha à competência desta Corte Castrense, essa circunstância torna incabível a
pretensão deduzida pelo Órgão ministerial por inexistência de direito líquido e certo
a ser amparado pela via mandamental eleita.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
2/10
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob
a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual negou-se seguimento ao Mandado
de Segurança nº 7000824-75.2022.7.00.0000.
Brasília, 23 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos do Mandado de Segurança nº
7000824-75.2022.7.00.0000, na qual neguei seguimento àquele mandamus “(...)
com fundamento no artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser incabível e por conter
matéria estranha à competência desta Corte Castrense.”.
Em seu arrazoado, o Parquet sustentou que:
“(...) 4. Não se trata de matéria estranha à competência do STM porque a
controvérsia diz respeito ao cabimento ou não de penhora de salário para a
reparação de dano causado em razão do cometimento de crime militar. Seria
estranha à competência do Tribunal se se tratasse, por exemplo, de pretendida
medida cautelar para assegurar o resultado útil de ação por ato de improbidade.
5. Do mesmo modo, não se trata de impugnação incabível, já que a própria decisão
agravada, em nenhum momento, sinaliza que, para a impugnação da decisão de
primeiro grau, caberia expediente diverso do mandado de segurança (...)” (Grifos
no original).
Prosseguindo, o Ministério Público Militar argumentou que “(...) a
eventual utilização de institutos do processo civil para a solução de controvérsias
no processo penal nada tem a ver com a competência ou a incompetência da
Justiça Militar (...)” (Grifo no original). Ao final, requereu “(...) o provimento do
agravo, a fim de que se confira o devido processamento do mandado de segurança
impetrado (...)” (Grifo no original).
É o Relatório.
VOTO
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
3/10
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Em síntese, o Órgão ministerial argumentou que a matéria tratada não
seria “(...) estranha à competência do STM porque a controvérsia diz respeito ao
cabimento ou não de penhora de salário para a reparação de dano causado em
razão do cometimento de crime militar.”, bem como que “(...) não se trata de
impugnação incabível (...)”, destacando-se, ainda, que “(...) a eventual utilização de
institutos do processo civil para a solução de controvérsias no processo penal nada
tem a ver com a competência ou a incompetência da Justiça Militar (...)” (Grifos
no original).
O pleito do Órgão ministerial não merece acolhida.
Conforme fundamentado na Decisão na qual neguei seguimento ao
mandamus:
“(...) A toda evidência, o pleito manejado pelo Órgão ministerial na presente ação
mandamental é incabível e trata de matéria estranha à competência desta Justiça
Especializada, senão, vejamos.
Inicialmente, o pedido do Ministério Público Militar objetivou o sequestro com
vistas à “(...) retenção de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do (...) 3º
Sargento YURI VIEGAS COSTA, pelo Comando do Exército (...)”.
Embora haja previsão normativa para tal desiderato, conforme estabelece o art.
199 do Código de Processo Penal Militar, o referido dispositivo é claro ao destacar
que “(...) Estão sujeitos a seqüestro os bens adquiridos com os proventos da
infração penal, quando desta haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio
sob administração militar (...)” (Grifo nosso), de sorte que se trata de “(...) medida
assecuratória destinada a garantir que não haja dissipação de determinados bens
do acusado, obtidos com os proventos de uma infração penal militar (...)” (Cícero
Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume
Único. Editora JusPodivm. 6ª ed. 2022. p. 754), esses sim são abarcados pela
norma processual militar acima referenciada.
Todavia, no caso em exame, a pretensão deduzida pelo Parquet encontra óbice
intransponível na medida em que o soldo do Réu é fruto de contraprestação pela
função desempenhada no Comando do Exército e, tomando como base o fato de que
o seu ingresso na carreira das armas transcorreu de forma lícita à míngua de
provas pré-constituídas em sentido contrário acostadas aos autos, o percebimento
da remuneração certamente não pode ser considerado como proveniente de
infração penal, hipótese em que, aí sim, teria cabimento o aludido sequestro.
Além disso, impende destacar que o Decreto-Lei nº 3.240, de 8 de maio de 1941, o
qual sujeita a sequestro os bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta
prejuízo para a Fazenda Pública, preconiza em seu art. 4º que “(...) O sequestro
pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
4/10
terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.”
(Grifo nosso), sem fazer qualquer menção à possibilidade de retenção da
remuneração do investigado.
Assim, considerando a apresentação dos argumentos ministeriais, bem como o
robusto suporte jurisprudencial segundo o qual seria possível a “(...) relativização
da impenhorabilidade (...)”, é possível que tenha havido equívoco no pedido uma
vez que, como visto anteriormente, não cabe o sequestro nos termos pretendidos
pelo Parquet das Armas.
Nesse contexto, mesmo que se pudesse analisar o pleito do Ministério Público
Militar sobre o prisma da penhora, ainda assim, o pedido não mereceria acolhida,
por absoluta ausência de amparo legal, na medida em que o Código de Processo
Penal Militar dispõe acerca das providências que recaem sobre as coisas no
Capítulo II do Título XIII, que trata das Medidas Preventivas e Assecuratórias,
quais sejam, o sequestro (dos arts. 199 a 205), a hipoteca legal (dos arts. 206 a
214) e o arresto (dos arts. 215 a 219), nada dispondo sobre a penhora de
remuneração ou mesmo do soldo de militar, conforme requerido.
De forma simétrica à do Códex Castrense, o legislador laborou o Código de
Processo Penal comum estabelecendo como Medidas Assecuratórias previstas nos
arts. 125 a 144-A o sequestro, a hipoteca legal, o arresto e a alienação antecipada,
cuja “(...) decretação também está condicionada à presença do fumus comissi
delecti e do periculum libertatis.” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo
Penal – Volume Único. Editora JusPodivm. 11ª ed. 2022. p. 1.078), não tendo sido
contemplada a possibilidade de penhora de remuneração ou de vencimento.
Posto isso, à luz do art. 54 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), de acordo
com o qual “(...) O soldo é irredutível e não está sujeito à penhora, seqüestro ou
arresto, exceto nos casos previstos em lei.”, cuja mens legis é similar à do art. 48
da Lei nº 8.112/90 no sentido de que “(...) O vencimento, a remuneração e o
provento não serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de
prestação de alimentos resultante de decisão judicial.”, a regra é a irredutibilidade
do soldo e da remuneração, exceto nas hipóteses previstas em lei, entre as quais se
inclui o § 2º do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2º;
(...)
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
5/10
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”
(Grifos nossos).
Com base nesse dispositivo legal, percebe-se que não só os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários e as remunerações podem ser penhorados para o
adimplemento de prestação alimentícia, mas também as importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-míninos mensais, quantia hoje estimada em R$ 60.600,00
(sessenta mil e seiscentos reais), aí considerado o valor vigente, hipóteses que não
se amoldam aos autos vertentes.
Estabelecidos esses panoramas doutrinário e normativo, no que concerne à
possibilidade de penhora salarial para saldar dívida decorrente de título executivo
extrajudicial, toda a jurisprudência colacionada pelo Ministério Público Militar, de
fato, é ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento pela 3ª
Turma que aprecia matérias relacionadas ao Direito Privado, consolidou o
entendimento nos termos abaixo transcritos:
“Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.975.476/PR (DJe: 25/04/2022)
Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE
PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR.
ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "embora não se possa
admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15,
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do
CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não
compromete a subsistência digna do devedor e sua família". Incide, no ponto, a
aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Grifos nossos); e
Nada obstante, ainda que aquela Egrégia Corte de Justiça tenha referendado a
penhora de salário, fê-lo com base no Código de Processo Civil, não sendo factível,
minimamente, pressupor que com esse entendimento seja possível penhorar o soldo
de militar nos termos anteriormente alinhavados.
Afinal, trata-se de procedimentos ínsitos à seara cível, não se aplicando, portanto,
aos autos vertentes por absoluta ausência de previsão legal e que, além disso,
refoge à matéria competencial desta Justiça Especializada.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
6/10
Inaplicável, portanto, a argumentação ministerial no sentido de que “(...) se a
doutrina e jurisprudência entendem ser possível penhorar salário, inclusive de
funcionário público, para pagar dívida (...)”, também “(...) é possível bloquear
parte da remuneração do militar cuja investigação aponta, com indícios robustos,
ter[1]se valido da função pública desempenhada para auferir vantagens indevidas,
em prejuízo do erário.”, pois, embora esteja lastreada em uma premissa verdadeira,
aí consideradas as doutrinas e as jurisprudências por ele colacionadas, chegam a
uma conclusão de todo equivocada, o que torna o pedido no presente writ estranho
à competência desta Corte Castrense, conforme o texto constitucional previsto no
art. 124, segundo o qual à Justiça Militar compete o processamento e o julgamento
dos crimes militares previstos em lei.
Mais para além, e apenas para argumentar, haja vista não existir omissão no
Código de Processo Penal Militar apta a justificar eventual aplicação subsidiária
da legislação comum, é importante destacar que o próprio Juízo de primeiro grau,
ao indeferir o pedido ministerial, trouxe à baila hipótese na qual a Excelsa Corte
Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora de salário no âmbito
processual penal comum, com base no art. 833 do Código de Processo Civil.
Todavia, restringiu essa possibilidade às hipóteses em que os valores depositados
sob o título de remuneração ou salário perdem sua natureza alimentar por não
terem sido efetivamente empregados no espaço de tempo situado entre um e outro
depósito mensal, bem como nas quais os valores excedem o teto remuneratório
constitucional, situações que, em absoluto, identificam-se no caso vertente.
Nesses termos, cito o citado aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo Regimental na Cautelar Inominada Criminal (DJe: 18/12/2019)
Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
PROCEDIMENTO CAUTELAR. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
PARCIAL
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
BLOQUEADOS. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM IN
MORA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ESTRITA.
RAZOABILIDADE.
VALORES.
NATUREZA
ALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA.
INVESTIMENTO. POUPANÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
II - As medidas cautelares patrimoniais (ou medidas assecuratórias), previstas nos
arts. 125 a 144 do Código de Processo Penal, destinam-se, em termos gerais, a
garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e
o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias
impostas. Por constituir restrição ao direito constitucional de propriedade do
investigado ou acusado, exige a efetiva demonstração da prova de existência do
crime e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti) e da urgência ou perigo da
demora (periculum in mora), sob os critérios da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade estrita.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
7/10
III - Com relação ao fumus comissi delicti, existem veementes indícios, obtidos a
partir de depoimentos fornecidos por colaboradores e elementos de informação
colhidos em execução de medidas de busca e apreensão e interceptações telefônicas
e telemáticas, de que o recorrente, conjuntamente com os demais acusados,
praticou crimes de corrupção no exercício de seu cargo de Conselho do Tribunal de
Contas do Rio de Janeiro, mediante o recebimento de vantagens indevidas em
contrapartida à admissão de irregularidades em contratos administrativos
celebrados entre o Poder Público e agentes privados no âmbito daquela unidade
federada.
IV - Quanto ao periculum in mora, efetivamente existe o risco, evidenciado pela
própria complexidade e grau de sofisticação do esquema desvelado no curso da
investigação, de que as vultosas quantias em tese percebidas pelo recorrente por
meio do cometimento de crimes sofram dissipação patrimonial, fato que
impossibilitaria o efetivo ressarcimento dos danos perpetrados.
V - Os salários e as remunerações são impenhoráveis, nos termos do art. 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Semelhante inviolabilidade funda-se, por
certo, na necessidade de resguardar a dignidade do devedor - e do acusado
submetido a medida constritiva -, mediante a preservação do mínimo existencial
para si e sua família.
VI - Esta Corte Superior, entretanto, tem reiteradamente entendido que a
impenhorabilidade salarial ou remuneratória não é absoluta - mesmo porque não
existem direitos absolutos -, sendo lícito o seu afastamento em determinadas
hipóteses, dentre as quais se inclui aquela em que os valores depositados sob o
título de remuneração ou salário perdem sua natureza alimentar por não terem sido
efetivamente empregados no espaço de tempo situado entre um e outro depósito
mensal. Admite-se, igualmente, o excepcionamento da regra de impenhorabilidade
quanto aos valores que excederem o teto remuneratório constitucional.
VII - No presente caso, notadamente, os valores depositados na conta-salário
permaneceram por meses sem serem tocados, ao ponto de alcançar cifra superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), circunstância que, de maneira inequívoca,
afasta a natureza alimentar dessas quantias e, conseguintemente, permite o seu
bloqueio, pois não há risco de que o acusado, nas presentes circunstâncias, seja
atingido em sua dignidade pessoal ou tenha subtraídos de si recursos necessários
para garantir o seu mínimo existencial, sobretudo porque foi deferido o pedido de
levantamento de valores correspondentes a 40 (quarenta) salários-mínimos dessas
contas.
(...)
XI - Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).
Outro ponto importante a ser destacado no citado julgado, e o faço tão somente
para solidificar a impossibilidade de sua aplicação analógica ou subsidiária no
âmbito desta Justiça Especializada, diz respeito ao fato de que os valores
depositados sob o título de remuneração ou salário perdem sua natureza alimentar
quando não forem efetivamente empregados no espaço de tempo situado entre um e
outro depósito mensal.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
8/10
Vale dizer que o referido julgado tratou de valores represados preteritamente, sendo
que, no caso vertente, o pedido do impetrante está circunscrito à hipótese futura e
incerta na medida em que pleiteou a “(...) a retenção de 10% (dez por cento) da
remuneração líquida do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, até ser atingida
quantia bloqueada de R$ 55.537,92 (...)”. Além disso, in casu, não há sequer
condenação do militar, tampouco trânsito em julgado, haja vista que a ação penal
militar ainda está em sua fase de instrução.
Nessas circunstâncias, o presente writ padece de liquidez e certeza porquanto
manifestamente incabível e, ainda que assim não o fosse, a matéria por ele trazida é
estranha à competência desta Justiça Especializada.
Nesse sentido são oportunos os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara
(Manual do mandado de segurança. São Paulo. Atlas, 2013, p. 93) para quem:
“(...) dadas as limitações probatórias existentes no procedimento especial do
mandado de segurança, através deste remédio processual só se pode proteger o
direito subjetivo se seu fato constitutivo puder ter sua veracidade demonstrada em
juízo através de prova exclusivamente documental e pré-constituída” (Grifo nosso).
Por fim, e apenas para não passar in albis, na Ação Penal nº 1.044/DF, DJe:
05/05/2022, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, citada pelo
impetrante, foram determinadas as “(...) providências cabíveis para o efetivo
adimplemento da multa, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu
recebe (...) mediante retenção dos salários e demais verbas (...)” em um contexto
fático absolutamente diverso dos autos em epígrafe.
Afinal, consoante se extrai do referido Decisum:
“(...) Verificada a não observância das medidas cautelares impostas em 27 (vinte e
sete) ocasiões distintas, caracterizados como descumprimentos autônomos, e
considerando a multa diária fixada e referendada pelo Pleno da SUPREMA
CORTE, é exigível a sanção pecuniária no valor total de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais) em desfavor do réu DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA,
notadamente em razão de não se relacionar com a condenação, mas sim com o
desrespeito às medidas cautelares fixadas, sem qualquer relação com a concessão
do indulto.
Diante do exposto, PROCEDA-SE ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD,
no valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), nos termos do art. 854,
§ 7º, do Código de Processo Civil (...)
OFICIE-SE AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS para que adote as
providências cabíveis para o efetivo adimplemento da multa, a ser descontada
diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante
retenção dos salários e demais verbas a serem pagos ao réu, IMEDIATAMENTE,
até a total quitação (STJ,AgInt no REsp 1.975.476/PR, rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELIZZE, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; REsp 1.514.931/DF, rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 25.10.2016), respeitado o princípio da
razoabilidade e considerando a natureza alimentar da verba (...)” (Grifos nossos).
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
9/10
Assim, conforme se infere da Decisão monocrática acima citada, além de estar
circunscrita ao Processo Penal comum, ela não possui eficácia erga omnes,
tampouco efeito vinculante. Vale dizer, foi prolatada pela Excelsa Corte.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA, com fundamento no artigo 13, inciso V, do RISTM, por ser incabível
e por conter matéria estranha à competência desta Corte Castrense (...)” (Grifos no
original).
Nesse contexto, os fundamentos expendidos na Decisão acima citada
são suficientemente aptos para afastar a pretensão deduzida pelo Ministério Público
Militar, justificando-se a manutenção do decisum vergastado.
Nada obstante, e apenas para não passar in albis, não é o fato de a
pretensão ministerial ter correlação com a persecução penal iniciada no âmbito desta
Justiça Especializada, e ressalte-se, em cuja ação penal militar sequer existe
sentença, quiçá condenação, que se impõe o conhecimento da matéria impugnada.
Afinal, a própria Decisão hostilizada delimitou claramente as hipóteses
de cabimento do sequestro no processo penal militar, ou seja, desde que os bens
tenham sido adquiridos com “(...) os proventos da infração penal, quando desta
haja resultado, de qualquer modo, lesão ao patrimônio sob administração penal
(...)” (art. 199 do Código de Processo Penal Militar) o que, a toda evidência, não é o
caso dos autos, notadamente porque a remuneração do militar é fruto da
contraprestação pelo cargo exercido.
Portanto, inegavelmente, falece competência a esta Corte Castrense
para apreciar e mesmo decidir sobre a possibilidade de sequestro de parcela da
remuneração do Acusado, mormente quando lastreada nas hipóteses descritas no
Código de Processo Civil, diante da não identificação de omissão na legislação
castrense, mas claro, nas hipóteses ali delineadas.
Por outro lado, e até para refutar a alegação de que este Relator não
teria sinalizado acerca de qual o instrumento diverso do mandado de segurança
deveria ser utilizado para a impugnação do decisum de primeiro grau, a bem da
verdade, a fundamentação da própria Decisão hostilizada pautou-se na premissa de
que, sendo o pedido formulado matéria estranha à competência desta Corte
Castrense, essa circunstância torna incabível a pretensão deduzida pelo Órgão
ministerial por inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via
mandamental eleita.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Mandado de
Segurança nº 7000824-75.2022.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º,
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001352064 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed...
10/10
in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento
do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352064v2 e
do código CRC e8678645.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/6/2023, às 19:38:26
7000031-05.2023.7.00.0000
40001352064 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000031-05.2023.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
INTERESSADO: YURI VIEGAS COSTA
INTERESSADO: COMANDO MILITAR DO SUL
INTERESSADO: 3ª REGIÃO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM) contra Decisão monocrática do eminente Ministro-Relator,
na qual negou seguimento ao Mandado de Segurança (MS) impetrado pelo
Ministério Público Militar (MPM), sob a compreensão de ser incabível e que a
matéria veiculada é estranha à competência do Superior Tribunal Militar (STM).
Discordante, o MPM sustenta, resumidamente, que o manifestado pelo Relator não
diz respeito ao descabimento do instrumento, mas sim à (im)procedência do pedido,
o que, então, deve ser analisado em julgamento de mérito.
Colocado o feito em pauta, o Relator votou por conhecer e desprover o
Agravo Interno. Em suas judiciosas razões, mantém a visão apresentada na Decisão
monocrática, isto é, pelo descabimento do Mandamus para o objeto buscado e pela
incompetência do STM para conhecer da matéria veiculada na peça. Por manter
dúvidas acerca da matéria, solicitei Vista dos autos, na forma regimental, a qual
retorno neste instante.
Ao mérito, respeitada a posição do ilustre Julgador, compreendo ser
cabível o manejo do remédio constitucional para o fim buscado e que o nele tratado
não é estranho à competência desta Justiça Especializada, sem que isso signifique
concordância com o pedido final do Parquet no Mandado. Para melhor elucidação
da minha posição, cabe antes esclarecer ocorrências pontuais do trâmite processual
até este instante.
De início, houve pedido pelo MPM ao Juízo de 1º grau para que, no
âmbito da Petição Criminal 7000070-25.2022.7.03.0203, fosse realizada penhora na
fonte do soldo/salário do acusado Yuri Viegas Costa, 3º Sargento do Exército (3º Sgt
Ex). Buscava-se com isso, aliada a outras medidas de sequestro e bloqueio, construir
reserva de quantia ou algo equivalente para eventual satisfação dos prejuízos
decorrentes das supostas condutas criminosas do Réu, ainda a serem determinadas
na instrução criminal.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
2/11
Discordante, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar compreendeu ser
impossível conceder o pedido ministerial, já que, pela leitura de determinados
dispositivos legais aplicáveis à matéria, a compreensão correta seria de que o soldo é
verba impenhorável, impassível de sequestro ou de arresto, independente do motivo
pelo qual se peça a restrição financeira. Não obstante, deferiu os demais
requerimentos do Órgão Acusatório para se bloquearem valores depositados em
instituições financeiras nas quais o Réu mantenha conta.
Contra a leitura supracitada, manejou o Parquet o Writ em debate. Nas
razões da peça, embora entenda a visão do Julgador, o MPM sustentou que a real
norma sobre a matéria (penhora de soldo/salário) não se obtém unicamente da
redação legal. Para tanto, apontou interpretações mais amplas às disposições
aplicáveis, pelas quais se demonstraria que a impenhorabilidade do vencimento não
é absoluta, pois devem ser aceitas relativizações, conforme o caso concreto, ao que
cita precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, preventivamente, destacou a inexistência de dispositivo
recursal para questionamento da Decisão em debate, bem como trouxe julgados
desta Corte. Por meio desses, estaria demonstrado que o uso do MS é cabível na
hipótese, via analogia a situações semelhantes. Ainda que nessas outras
oportunidades este Tribunal tenha denegado a ordem buscada, frisou que esses
Mandamus foram recebidos e conhecidos, com julgamento de mérito ao fim.
A partir disso, chega-se à Decisão monocrática ora em exame. A
respeito dela, o culto Relator, de forma exaustiva, enfrenta o requerimento
ministerial em face de disposições legais e interpretações, e conclui que o buscado
pelo MPM seria impossível, seja pela falta de autorização no Código de Processo
Penal Militar (CPPM), seja pela inviabilidade de analogia na hipótese, por ausência
de lacuna no CPPM a qual possa e precise ser suprida via outros regramentos do
ordenamento brasileiro. Assim, não haveria liquidez e certeza no que foi pedido pelo
Parquet por ser “manifestamente incabível”.
Em acréscimo, destacou que a matéria alvo (penhora de soldo/salário)
seria “estranha à competência desta Justiça Especializada”, visto que o
requerimento do Órgão Ministerial seria procedimento pertencente “à seara cível,
não se aplicando, portanto, aos autos vertentes por absoluta ausência de previsão
legal e que, além disso, refoge à matéria competencial desta Justiça Especializada”,
pois, “conforme o texto constitucional previsto no art. 124, [...] à Justiça Militar
compete o processamento e o julgamento dos crimes militares previsto em lei”.
Feito esse breve relato, passo às minhas razões.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
3/11
Respeitada a posição do Relator, observo que ela peca pelo momento
de sua exposição, e não pelo teor do que Sua Excelência expôs. Realço isso de modo
a tornar claro que não pretendo abordar o acerto da penhora pedida, isto é, se há
fundamento para ela ser concedida ou não. Como sustentarei, o defendido pelo
ilustre Ministro Aquino diz respeito ao mérito da causa mandamental e não ao seu
(des)cabimento enquanto instrumento jurídico para o fim a que se destina, o que me
leva à afirmação de ser um equívoco de “momento” da manifestação, mas não
obrigatoriamente do seu teor.
Como já citado, o Relator, conclusivamente, vislumbra duas razões
principais para não conhecer da causa: ser incabível o postulado, pois não existiria
razão legal-jurídica para sustentá-lo, e por ele ser estranho à competência desta
Justiça. No que diz respeito, respectivamente, à primeira conclusão, é de pronto
percebido um embaralhar entre a viabilidade jurídica do Mandamus e o eventual
insucesso do formulado.
Como baliza a doutrina e a interpretação dos tribunais, a viabilidade
jurídica de uma ação depende, a um, da satisfação dos pressupostos processuais, os
quais determinam a existência do peticionado enquanto algo jurídico (pertencente ao
mundo do Direito) e sua validade dentro desse universo particular; e, a dois, do
cumprimento com as condições da ação, as quais, embora com um pouco de
vagueza, podem ser definidas como o imprescindível para a demanda (que cumpriu
com os pressupostos processuais, logo é existente e valida juridicamente) demonstre
a capacidade de chegar a um exame de mérito.
Se os primeiros (os pressupostos) não forem observados, teremos um
“nada” jurídico. Na seara da existência, embora haja o documento em papel (ou
eletronicamente), com dizeres e colocações nele apostos, aquilo que se observa é
algo que não pode ser juridicamente aceito como uma ação ou um processo. É o
caso quando se maneja uma petição perante alguém que não é juiz, sem investidura
no cargo, de sorte que, apesar da parte crer ter peticionado corretamente, não se
poderá falar na existência de um processo judicial.
No âmbito da validade, pode até existir o processo, mas lhe falta algo
básico para ser aceito como juridicamente válido. Situação que enseja esse quadro é
a falta de representação por pessoa com capacidade postulatória, função essa
privativa dos advogados e das demais categorias assim autorizadas (promotores, p.
ex.). Não é algo tão intrínseco que, na sua falta, o processo seja inexistente, pois
pode ser acidental quando a lei autorizar à própria parte pleitear seu direito sem
representação (vide art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). Mas,
quando for obrigatória a representação, a falta leva à invalidade do processo.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
4/11
Sobre o MS, a priori, não se percebe qualquer problema quanto aos
pressupostos processuais, o que também não foi visualizado pelo Relator. Mesmo
que entenda ser incabível e estranho a esta Justiça o pedido, na Decisão monocrática
não houve apontamento de que o Writ seja um nada jurídico, ou mesmo que padeça
de invalidade. Logo, eventual problema seria no segundo degrau da análise de
conhecimento/admissão, isto é, na determinação das condições da ação.
Essas, como define a doutrina, atualmente, resumem-se na
legitimidade da parte e no interesse de agir (art. 17 do Código de Processo Civil –
CPC), o qual se divide em um binômio próprio, da necessidade e da adequação da
demanda proposta. Pela legitimidade, essa ou é ordinária, quando a pessoa é titular
do direito e a própria é quem o postula, ou é extraordinária, quando quem traz a
pretensão em juízo não é o titular do direito, mas o pôde fazer por autorização do
ordenamento (art. 18 do CPC).
Independente de qual seja a natureza da legitimidade do MPM, é certo
que ele detém autorização para atuar nesta Justiça e, por isso, para usar os meios
disponíveis, dentre esses o MS. Sobre isso, o fundamento básico está no art. 129,
incisos II e IX, da Constituição da República de 1988 (CR/88), os quais
preestabelecem a possibilidade de que a ele sejam dados os poderes necessários para
zelar pelos Poderes Públicos e pela Constituição, “promovendo as medidas
necessárias a sua garantia” (inciso II), além das demais funções conferidas por lei e
que sejam compatíveis com a sua finalidade (inciso IX).
Essas predefinições são então operacionalizadas pelo art. 6º, VI, da Lei
Complementar 75/1993, e pelo art. 32, I, da Lei 8.625/1993:
“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: [...]; VI – impetrar habeas
corpus e mandado de segurança;
Art. 32. Além de outras funções cometidas na Constituição Federal e Estadual, na
Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas
esferas de atribuições: I – impetrar habeas corpus e mandado de segurança e
requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais locais competentes;”
(Grifos nossos)
Assim, avança-se ao tópico restante, a condição da ação referente ao
interesse de agir. Doutrinariamente, a parte postulante detém interesse de agir
quando demanda algo que pode ser concedido pela via escolhida (adequação) e
quando esse algo somente pode ser alcançado com a força de império da ordem do
Estado-juiz (necessidade).
Com esses dois conceitos em vista, quanto à necessidade, ela em regra
está sempre presente, pois é intrínseca a todo direito que alguém postula, ressalvado
quando a lei demandar o exaurimento prévio da via administrativa. Isso se repete
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
5/11
nesta causa, uma vez que medidas constritivas de bem, por se revelarem uma forma
de violência (contra o patrimônio de alguém, ao cercear a liberdade do indivíduo em
deles fruir), são monopolizadas pelo Estado. Somente ele pode emitir ordens que
restrinjam a liberdade de propriedade ou da posse sobre algo.
Assim, quanto à penhora solicitada pelo MPM, não há dúvida de que
somente pela via judicial ela pode ser obtida, pois a legislação não confere qualquer
meio alternativo para satisfazer essa pretensão. Veja-se que não se está a julgar,
neste instante, se o bloqueio de numerário do vencimento do indivíduo é algo em
acordo com o Direito e se deve ser deferida, mas sim e somente que, para se pedir
algo assim, a via judicial é a única cabível no caso.
Fechado esse ponto, persiste aquele referente à adequação, na qual se
examina se o MS é mecanismo aceitável para postular a penhora, se ele, enquanto
“via judicial”, comporta a eventual concessão do pedido. No que diz respeito à
possibilidade de uso da Ação Mandamental para questionar Decisão de Juiz de 1º
grau desta Justiça, não se vislumbra equívoco na escolha. Como destacou o membro
ministerial, não há mecanismo recursal para a hipótese, o que afasta a alegação de
uso do Mandamus como substituto de recurso. Nesse sentido, a jurisprudência desta
Casa, citada na Inicial, de fato dá acolhimento ao uso do Writ:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADO. QUEBRA DOS
SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. WRIT CABÍVEL. [...]. I - A pretensão veiculada
mostra-se adequada à hipótese de cabimento do writ, pois tem por intento proteger
direito líquido e certo (art. 5º, inciso XII, da Constituição da República - CR/88),
não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato decisório capaz de
gerar injusta violação, caso ilegalmente produzido. II - O direito ao sigilo de
dados do indivíduo, embora constitucionalmente garantido, não é absoluto, sendo
possível ser afastado por meio de ordem judicial com o fim de instruir procedimento
investigatório criminal ou processo penal. Não o suficiente, o Código Tributário
Nacional (CTN) e a Lei Complementar (LC) 105/2001 operacionalizam a
excepcional medida investigatória. [...].” (STM. MS 7001313-20.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 16.12.2019. Publicado em
23.12.2019; grifo nosso).
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DOS SIGILOS
FISCAL E BANCÁRIO. SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DA DECISÃO POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. A
jurisprudência pátria tem entendido, de forma harmônica, que tanto a proteção
Constitucional da intimidade e da vida privada do cidadão (inciso X do art. 5º),
como do sigilo dos dados bancários e fiscais das pessoas físicas e jurídicas (inciso
XII do art. 5º) não são direitos absolutos e podem ser mitigados quando forem
obedecidos os requisitos exigidos pela Carta Magna e pela Lei para sua restrição.
Então, como a Decisão que decretou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do
Impetrante e de outros está fundada na suspeita razoável da prática de crimes
contra a Administração em procedimentos licitatórios, e como foram observados os
requisitos previstos na Carta Magna, na Lei infraconstitucional e na Jurisprudência
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
6/11
do Pretório Excelso, no caso concreto, o interesse público deve prevalecer sobre os
direitos à intimidade e à vida privada, porque existem indícios idôneos da prática
de infrações penais. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão
unânime.” (STM. MS 7000537-54.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto.
Julgado em 24.10.2018. Publicado em 9.11.2018; grifo nosso).
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
IDENTIFICAÇÃODA
AUTORIA
DELITIVA.
PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE À
SEARA CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não havendo outro meio possível para a identificação da autoria dos saques
indevidos na conta da ex-pensionista, justifica-se a concessão da ordem para
determinar a quebra do sigilo bancário diante do interesse do Órgão ministerial, a
quem incumbe promover, privativamente, a ação penal pública, nos termos do
artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. A Portaria nº 75, de 22 de março de
2012, do Ministério da Fazenda, refere-se à inscrição de débitos na Dívida Ativa da
União e ao ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o que torna o citado Diploma normativo inaplicável à seara criminal,
não sendo possível reconhecer a incidência do Princípio da Insignificância. Ordem
concedida. Decisão por unanimidade.” (STM. MS 7000473-44.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 9.10.2018. Publicado em 25.10.2018;
grifo nosso).
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. APURAÇÃO DE
CRIME MILITAR. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O direito líquido e certo
amparado pela via mandamental decorre da dicção do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, segundo o qual incumbe ao Ministério Público promover,
privativamente, a ação penal pública, o que justifica o interesse do Órgão
ministerial na quebra do sigilo de dados com vistas à obtenção dos elementos
indispensáveis à formação da opinio delicti.” (STM. MS
0000155-
88.2015.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 1.9.2015.
Publicado em 22.9.2015; grifo nosso).
É verdade que os casos indicados se enquadram neste por meio de um
esforço analógico, mas isso não os torna inadequados. Nas situações dos quatro
julgados supracitados, os quais tratam sobre quebra de sigilo, observa-se o uso do
MS para buscar a reversão de uma decisão de indeferimento a pleito ministerial,
pleito esse que não se confunde com a pretensão principal acusatória (condenar),
porém lhe é acessório e, reflexamente, afeta a prerrogativa ministerial ligada à
condenação penal (art. 129, I, da CR/88).
Antes que se contradiga, a penhora pretendida não lida com o
(in)sucesso da condenação à pena corporal. Entretanto, é inegável que a Acusação
Pública tem como destinação mais do que só a imposição de reclusão ou detenção,
pois também lhe recaí o dever empenhar-se pela reparação da vítima e da sociedade.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
7/11
Sobre isso, consoante teoria moderna, a tipificação criminal intenta aumentar a
proteção a um bem jurídico, pois antes esse era defendido apenas por parte mais
branda do ordenamento (cível, trabalhista, administrativa, etc). Logo, todo fato
criminoso causa danos que não são satisfeitos somente pela retribuição penal e
demandam reparações de caráter cível.
Dessa forma, ao se relembrar as predefinições constitucionais das
atribuições do Ministério Público (art. 129 da CR/88), nota-se que a busca por
compensações monetárias, mesmo que pela via do processo penal, correlaciona-se
diretamente com as outras funções básicas do Parquet antes citadas (incisos II e IX
do art. 129). Por isso, em equivalência com a negativa de quebra de sigilo, a decisão
que denega medida voltada a dar ou a garantir satisfações cíveis (como penhoras e
sequestros) também configura um impedimento a uma prerrogativa ministerial e, por
essa razão, pode ser questionada pela via do MS.
Não suficiente, soma-se ao acima colocado a inexistência de outros
meios para questionar a decisão denegatória. Perceba-se que ela não se encaixa em
qualquer das hipóteses de cabimento dos recursos previstos no CPPM, no que
novamente se sintoniza com as situações dos pedidos de quebra de sigilo. O Parquet
inclusive cita precedente desta Casa no qual, em relação a pedido de sequestro
(medida similar à penhora), não se aceitou o uso de Apelação, a despeito da previsão
do seu uso subsidiário (art. 526, alínea “b”, do CPPM):
“APELAÇÃO. PECULATO. COAUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PEDIDO DE SEQUESTRO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. VIA RECURSAL ELEITA NÃO CABÍVEL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. Em momento processual
posterior ao recebimento da denúncia, eventual decisão monocrática prolatada por
Juiz-Auditor que indefira pedido de sequestro de bens não é passível de reexame
pela via do recurso de Apelação, uma vez que a decisão atacada não representa
sentença definitiva e, portanto, não se insere nas hipóteses taxativas de cabimento
previstas no art. 526 do CPPM. Recurso ministerial não conhecido. Decisão
unânime.” (STM. AP 0000041-77.2014.7.10.0010. Rel. Min. JOSÉ AMÉRICO DOS
SANTOS. Julgado em 11.11.2014. Publicado em 27.11.2014; grifo nosso).
Com isso, além de não haver ofensa ao art. 5º da Lei 12.016/2009,
especialmente ao seu inciso II, denota-se que o Mandamus não está a ser usado
como meio substituto de um recurso cabível. Na verdade, o MPM o emprega para
requer um direito alegadamente líquido e certo, fundamentado na interpretação de
que a ele (membro ministerial) é dada a prerrogativa de não só buscar a satisfação
cível dos danos causados pelo delito, mas inclusive os meios para assegurar a
satisfação desse possível crédito.
Sobre a liquidez e certeza, ela é pode ser entendida como uma
condição específica da Ação Mandamental, dentro do interesse de agir (na parte da
adequação), pois, caso não se demande um direito em tese líquido e certo, será
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
8/11
impossível a demanda especial chegar a um julgamento de mérito. Não obstante,
mesmo quanto a essa condição, não se percebe defeito no postulado. Ao revés, o
direito requerido se mostra, pelo afirmado na Inicial, líquido e certo, concorde-se ou
discorde-se dele.
Nesse ponto, a liquidez e a certeza estão atreladas a precisar ou não
que se faça prova daquilo que se pede. Caso o direito se ateste simplesmente pelo já
produzido (prova documental) e pelas asserções formuladas, tem-se um direito em
tese líquido e certo. No contrário, quando for necessária uma dilação processual, na
qual se busque comprovar um fato ou circunstância, não haverá liquidez ou certeza
como demanda a legislação e, então, não caberá o emprego do MS.
No caso concreto, constata-se que o MPM postula a reversão de
medida puramente de direito, referente à penhora salarial do Investigado. Pela
própria natureza do discutido, é notável a desnecessidade de qualquer dilação
probatória, pois basta o exame de construções jurídicas hipotéticas. Frise-se que, se
ao final não se perceber razão na penhora pedida, isso não alterará a natureza de
liquidez e certeza do direito alegado, mas sim e somente se terá concluído pela
improcedência do pedido. Logo, não faltam liquidez e certeza na situação analisada.
Feita essa pormenorizada verificação, conclui-se inexistirem razões,
em tese, para se negar seguimento ou conhecimento ao MS impetrado pelo
Ministério Público Militar. Pelo contrário, do que se colhe do peticionado, ao se
aplicar as teorias e compreensões doutrinárias e jurisprudenciais à situação alegada,
não se detectam impedimentos ao recebimento e seguimento do processo
mandamental, seja no âmbito dos pressupostos processuais, seja naquele das
condições da ação.
Com isso, entendo que resta somente confrontar ou esclarecer os
pontos trazidos pelo Relator em face do todo acima exposto.
Em relação à inviabilidade do pedido de penhora, afirmação essa
alcançada por meio de análise às regras legais, percebe-se que a questão não é
realmente sobre a viabilidade do Mandamus enquanto instrumento processual, mas
sim diz respeito à (dis)concordância do Relator com o pedido. Ou seja, esse
argumento revela a visão de Sua Excelência de que o pedido do MPM não pode ser
conferido, pois o ordenamento jurídico, supostamente, não autorizaria a penhora
salarial/do soldo, independente do fim pretendido com essa medida.
Essa discordância igualmente não revela uma falta de liquidez ou
certeza do direito formulado pelo Parquet. Como acima dito, a liquidez e certeza é
um componente do interesse de agir, especificamente no campo da adequação,
mensurável pela necessidade ou não de haver uma instrução probatória para se
conseguir examinar o requerimento do Impetrante. No caso, é nítido que não há
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed9...
9/11
necessidade de qualquer dilação, percepção confirmada pelo próprio exame do
Relator, o qual, sem carecer de exame de provas, conseguiu chegar à conclusão de
que a penhora pedida não poderá ser deferida.
No que diz respeito a uma ausência de competência desta Justiça
para processar e julgar demanda na qual se postule penhora, a natureza cível do
pedido não desnatura a competência desta Corte, pois o fator determinante é a
questão estar relacionada a um fato criminoso da nossa alçada. Sobre essa ligação,
ela se confirma pela fundamentação do MPM para os pedidos das providências
sobre os bens do Investigado, visto que os fez com o intuito de criar reserva capaz
de garantir porventura condenação do Investigado à indenização pelo crime
praticado. Seria, realmente, falta de competência, por exemplo, se o pedido de
penhora se originasse de uma dívida monetária sem qualquer relação com um ilícito
penal militar, pois não haveria conexão entre a medida e uma atribuição desta
Justiça.
Ao final, quanto à falta de previsão da penhora no CPPM,
argumento que se relaciona em certa medida aos três tópicos acima, ele é igualmente
uma questão do mérito do pedido ministerial e não da viabilidade do MS enquanto
ação. Nesse sentido, a atipicidade do requerido pelo MPM, por se tratar de medida
de caráter cível, é fato que não o torna impossível juridicamente, diversamente dos
casos das penas corporais, que precisam de fixação por lei, de forma prévia e
expressa, conforme art. 5º, XXXIX, da CR/88.
Pela própria natureza daquilo que buscam garantir (dívida conversível
em valor monetário, objeto, portanto, líquido), reconhece-se que o ordenamento
jurídico brasileiro optou por um sistema de atipicidade das medidas de constrição de
bens, observados certos limites mínimos. É o que se colhe da previsão geral e
genérica do art. 139, IV, do CPC, pelo qual se autoriza o emprego de “todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial”.
Isso, ainda assim, não traduz em ser cabível toda e qualquer medida de
coerção cível neste âmbito penal especial. Na verdade, o que isso revela é a
necessidade de um debate profundo e exauriente acerca da viabilidade jurídica de
que medidas atípicas, tal qual a postulada, possam ser deferidas no processo penal
castrense, quando voltadas a garantir eventual condenação à indenização mínima
decorrente do dano causado pelo autor do fato criminoso.
Embora, em um olhar superficial, em razão da falta de previsão
expressa da penhora no CPPM, possa aparentar ser tal medida desde logo incabível
e, por consequência, que o Mandamus é igualmente inadequado, a verdade é que tal
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed...
10/11
determinação demanda análise meritória. Nessa linha, o próprio CPPM autoriza
suprimento por normas da legislação cível/comum, seja pela sua aplicação direta
(art. 3º, “a”, do CPPM), seja por analogia (art. 3º, “e”, do CPPM).
Ainda nesse ponto, da mesma forma não cabe antecipar que inexista
uma omissão autorizativa ao pleito ministerial, pois essa conclusão também
demanda um exame de caráter aprofundado, o qual é nitidamente impossível fora do
mérito. A título de exemplo, cito o caso da Correição Parcial 7001028-
27.2019.7.00.0000, na qual este Tribunal fixou a existência de omissão na regra do
art. 312 do CPPM e a supriu por meio de analogia, mediante a combinação do art. 3º
do CPPM com o art. 217 do Código de Processo Penal (CPP):
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AUDIÊNCIA. OITIVA DO OFENDIDO.
RETIRADA DOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO
PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 312 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) garante direito ao Acusado em presenciar a oitiva do Ofendido,
sem prever a possibilidade ou não de sua retirada da sala de audiência.
Prerrogativa que configura desdobramento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório. II - A ausência de previsão quanto à remoção caracteriza, na
verdade, lacuna da lei a ser integrada nas formas autorizadas pelo art. 3º do
CPPM. Omissão que se supre mediante emprego de analogia com os dispostos no
art. 358 e art. 389, ambos do CPPM, e no art. 217 do Código de Processo Penal
comum (CPP). III - Dessa forma, no feito regido pelo CPPM, estende-se ao
Ofendido a prerrogativa de requerer a retirada do(s) Acusado(s) da sala de
audiência, quando pressentir humilhação, temor ou sério constrangimento,
devidamente fundamentados, que possam influir na tomada do depoimento, com a
garantia da manutenção do Defensor no recinto. IV - No caso concreto, alegou-se a
presença de possível nulidade decorrente do ato de retirada dos Acusados da sala
de audiência, porém sem esclarecer o prejuízo vivenciado, uma vez que o Advogado
permaneceu durante o ato, além de lhe ter sido facultado interromper a oitiva para
consultar seus representados quando entendesse necessário. V - Correição Parcial
conhecida e não provida. Decisão Unânime.” (STM. CP
7001028-
27.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
12.11.2019. Publicado em 28.11.2019).
Sobre esse caso, embora o pedido fosse contrário à tese em questão (os
Requerentes pediam a inaplicabilidade do art. 217 do CPP), as respostas sobre se
havia, ou não, omissão e como ela deveria ser suprida só puderam ser correta e
verdadeiramente alcançadas no mérito, e não na análise breve a rasa do instante de
recebimento da peça processual. Fosse o exame preliminar adequado e suficiente,
toda causa seria julgada pelo Relator, sem precisar vir ao Pleno, fosse ela um
recurso, fosse uma ação originária, afinal a resposta que o Relator dá em seu voto já
lhe é sabida desde a interposição/impetração.
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/06/2023, 19:04
:: 40001351821 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fdc7ed7436015ed...
11/11
Ante o exposto, em razão de não perceber, por qualquer ângulo
examinado, mácula à Ação Mandamental impetrada que impeça o exame do seu
mérito, voto por conhecer o Agravo Interno interposto e por dar-lhe provimento
para, ao cassar a Decisão, a qual negou seguimento ao Mandado de Segurança,
determinar o reestabelecimento do trâmite natural da Ação Mandamental em seus
ulteriores termos.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351821v3 e
do código CRC 7cd92467.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/5/2023, às 17:16:48
7000031-05.2023.7.00.0000
40001351821 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR